Tribunal: TJMT
Processo: 0041215-80.2019.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0041215-80.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), LEANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA (REU), ADRIANO PEREIRA RICARDO - CPF: 700.718.981-40 (REU), MARCIO LEDESMA - CPF: 782.404.331-20 (VÍTIMA), A APURAR (VÍTIMA), JOAO VICTOR FERNANDES ESCOBAR - CPF: 063.282.281-39 (VÍTIMA), THIAGO RAMOS DE MORAIS - CPF: 735.549.011-72 (VÍTIMA), ADRIANO PEREIRA RICARDO - CPF: 700.718.981-40 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. FALSA IDENTIDADE DESCRITA NA DENÚNCIA. CONDENAÇÃO PELO ART. 307 DO CÓDIGO PENAL.
BIS IN IDEM
NA DOSIMETRIA DA PENA. APELOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de receptação (CP, art. 180,
caput
) à pena de 02 anos de reclusão em regime semiaberto e 10 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
réu flagrado conduzindo motocicleta com registro de furto;
(ii)
negativa de conhecimento da origem ilícita do veículo;
(iii)
apresentação de identidade falsa perante a Autoridade Policial e na audiência de custódia.

3. Requerimentos recursais:

3.1. Ministério Público:
(i)
condenação do réu pelo crime de falsa identidade (CP, art. 307) e
(ii)
exclusão da circunstância negativa na dosimetria do crime de receptação.

3.2. Defesa: exclusão da circunstância negativa valorada na pena-base do crime de receptação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há descrição dos fatos na denúncia acerca da falsa identidade para reconhecer a configuração do delito em grau recursal;
(ii)
analisar a legalidade da valoração negativa da circunstância do crime na pena-base na dosimetria da pena do crime de receptação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A denúncia narrou expressamente os fatos relativos à falsa identidade (art. 307, do Código Penal), viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa e permitindo o reconhecimento da ocorrência do delito.

6. A materialidade e autoria do crime de falsa identidade foram comprovadas, impondo-se a condenação do réu nos termos do art. 307 do Código Penal.

7. A utilização de nome falso não constitui circunstância desabonadora do crime de receptação, pois ocorreu em momento posterior e não tem relação com o modo de execução do delito patrimonial, devendo ser afastada sua valoração negativa na dosimetria da pena.

8. A exclusão da circunstância negativa impõe a redução da pena-base do crime de receptação ao mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO

9. Recursos providos.

___________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 180, caput, 307 e 69; CPP, art. 383.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC 173.016/SP, REsp 1.481.502/RJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
Ministério Público de Mato Grosso
e pela
Defensoria Pública
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos n. 0041215-80.2019.8.11.0042, que condenou o acusado
Adriano Pereira Ricardo
pelo delito de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal)
,
à pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa (id. 239999250).

Nas
razões recursais
, o Órgão Ministerial pugna pela condenação do apelado pelo delito previsto no art. 307, do Código Penal (falsa identidade), sob o argumento de que o réu também se identificou falsamente perante a Autoridade Policial e em audiência de custódia, visando ocultar seus antecedentes criminais. Consequentemente, requer o redimensionamento da pena aplicada ao crime de receptação, retirando a circunstância desfavorável da falsa identidade para não se incorrer em
bis in idem
(id. 239999256).

A defesa, nas
razões recursais,
requer o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime, reduzindo a pena-base no mínimo legal. Alternativamente, não sendo afastada a circunstância, pugna pela redução para o patamar de 02 (dois) meses ou no máximo 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias (id. 239999265).

Em sede de
contrarrazões
, a defesa pugnou pelo desprovimento do apelo (id. 239999266).

Nas suas contrarrazões, o
Ministério Público
requereu, caso o apelo acusatório seja acolhido, que seja dado parcial provimento ao recurso da defesa, a fim de se afastar a negativação do vetor circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena relativa ao delito de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal) (id. 239999269).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso ministerial e
desprovimento
do apelo defensivo (id. 242242666).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que o réu
Adriano Pereira Ricardo
foi denunciado como incurso no art. 180,
caput
do Código Penal, em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“(...)
1. DO FATO – RECEPTAÇÃO
Extrai-se dos autos que no dia
03/05/2019,
por volta das 20h30min, na Av. Tenente Coronel Duarte, bairro Centro Norte, Morro da Luz, nesta Capital, o denunciado
ADRIANO PEREIRA RICARDO,
em proveito próprio,
conduziu
a
motocicleta Honda CG, 125 Cargo KS, cor Branca, de Placa NJH-2923
, objeto de furto registrado no BO 2019.119704 (fls. 53-55), avaliada indiretamente em R$ 3.836,00 (três mil, oitocentos e trinta e seis reais) (fls. 58), de propriedade da vítima Luiz Fernando Fernandes Escobar, pai de João Victor Fernandes Escobar,
sabendo que se tratava de produto de origem ilícita
.

Logrou-se apurar que a guarnição da polícia estava em rondas quando abordou o denunciado que estava pilotando a motocicleta Honda CG, 125 Cargo KS, cor Branca, de Placa NJH-2923. Realizada a checagem da moto, constatou-se registro de furto do referido veículo, razão pela qual o acusado foi conduzido até a delegacia.

Interrogado pela Autoridade Policial, o denunciado negou conhecimento da origem ilícita da motocicleta, aduzindo que pegou emprestada de um morador de rua conhecido como ‘Leca’, que costuma ficar próximo ao Morro da Luz, sobre o qual não soube declinar o nome, apenas as características físicas (fls. 7-9), cujo LECA não foi localizado pela Polícia Judiciária Civil (fls. 61).

Foi efetuada a apreensão da motocicleta e de 01 aparelho celular, marca Samsung, preto, chip Claro, que estava na posse do denunciado (fls. 12).

Lavrado o APFD (fls. 2) e submetido a audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória ao denunciado, com aplicação de medidas cautelares, dentre elas, monitoramento eletrônico (fls. 26), contudo, atualmente, o denunciado encontra-se recolhido no ergástulo público local em razão da prática de outros crimes.

Entrevistado, Thiago Ramos Moraes, funcionário da Distribuidora Verdão de propriedade João Victor Fernandes Escobar, que utilizava da moto em questão para realizar os serviços de entrega da empresa, disse que no dia 19/04/2019, deixou a moto próxima a um barzinho e ao retornar, o veículo já não estava mais no loca, e ninguém presenciou o furto (fls. 106).

Ao ser preso e durante a audiência de custódia, visando ocultar sua vida anteacta, o denunciado,
que é reincidente
, induziu a erro o sistema de justiça, apresentando-se com o nome falso de
Leandro Ferreira de Oliveira
, consoante se observa das fls. 74/75 e 85. (...)”.
(
sic.
id. 239998197).

Após a regular instrução do feito, o magistrado singular julgou
procedente
a ação penal condenando o denunciado pela prática do delito de receptação (art. 180,
caput,
do Código Penal), à pena de
02 (dois) anos de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

1. PEDIDO CONDENATÓRIO

1.1. Provas de autoria e materialidade

O Ministério Público almeja a condenação do acusado
Adriano Pereira Ricardo
também pelo crime de falsa identidade (art. 307, do Código Penal), sustentando que os fatos foram devidamente narrados na denúncia e especificamente requeridos em alegações finais, o que viabilizou o contraditório e a ampla defesa. Ressalta ainda que a materialidade e autoria estão comprovadas nos autos e que o próprio magistrado reconheceu a existência do delito, apenas não condenando em razão do princípio da correlação.

O pleito merece acolhimento.

Com efeito, da análise da denúncia verifico que, apesar de não constar na capitulação jurídica o art. 307 do Código Penal, os fatos relacionados à falsa identidade foram expressamente narrados, conforme se extrai do seguinte trecho:

"Ao ser preso e durante a audiência de custódia, visando ocultar sua vida anteacta, o denunciado, que é reincidente, induziu a erro o sistema de justiça, apresentando-se com o nome falso de Leandro Ferreira de Oliveira, consoante se observa das fls. 74/75 e 85."
(
sic,
denúncia id. 239998197).

Cumpre ressaltar que o réu se defende dos fatos narrados e não da capitulação jurídica apresentada na denúncia, conforme consolidado no art. 383 do Código de Processo Penal, que prevê a possibilidade de o juiz, sem modificar a descrição fática contida na denúncia, atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está alinhada a esse entendimento, permitindo a condenação por crime não expressamente capitulado na denúncia, desde que os respectivos fatos tenham sido descritos, possibilitando o pleno exercício da defesa.

“(...) 2. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no Sentido de que "O instituto da emendatio libelli previsto no art. 383 do Código de Processo Penal consiste na atribuição de definição jurídica diversa daquela descrita na inicial acusatória, ainda que isso implique agravamento da situação jurídica do réu, não implicando ofensa ao princípio da correlação fática entre a denúncia e a sentença, posto que o acusado se defende dos fatos descritos na peça acusatória." (AgRg no AgRg no HC 744197 / SC, RELATORA Ministra DANIELA TEIXEIRA, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 27/05/2024, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 11/06/2024) 3. Apurada a aplicação do art. 383 do Código de Processo Penal pelo juízo de origem, não há de se falar em violação ao princípio da correlação ou aos princípios do contraditório e da ampla defesa se comprovado que a reclassificação jurídica promovida pelo sentenciante se baseou nos fatos narrados na denúncia, sobre os quais recaiu a atividade probatória. (...)”
(STJ. AgRg no HC n. 924.480/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

No caso concreto, o magistrado de piso reconheceu a materialidade e autoria do crime de falsa identidade, mas deixou de proceder à condenação, considerando o referido fato apenas como circunstância negativa para aumentar a pena-base do crime de receptação.

“(...) O fato de que ele usou um nome falso durante a audiência de custódia e tentou induzir o sistema de justiça ao erro também diminui a credibilidade de suas declarações e apoia a ideia de que ele poderia estar ciente da natureza ilícita da motocicleta no momento da posse. (...) Considerarei o crime de uso de documento falso para aumentar a pena nas circunstâncias judiciais, ante o princípio da correlação
. (...)”. (
sic,
sentença id. 239999265).

Denota-se que, assim, que a conduta de utilizar documento falso fundamentou a depreciação de circunstância judicial, quando, na verdade, configura crime autônomo e deveria ter sido objeto de condenação específica.

Desse modo, necessário o reconhecimento da ocorrência do delito de falsa identidade como crime autônomo, tendo em vista a comprovação das elementares do crime previsto no o art. 307 do Código Penal.

Sobre o delito em questão, a doutrina preleciona que
“(...) falsa identidade, na forma proposta pelo art. 307, do Código Penal,
é a que não corresponde à verdade, ou seja, não permite reconhecer ou identificar uma pessoa como ela realmente é
, pois o agente se autoatribui ou atribui a terceiro dados falsos, com o propósito de obter vantagem, em proveito próprio ou de terceiro, ou para causar dano a outrem. (...)”
(Masson, Cleber. Direito Penal: parte especial (arts. 213 a 359-H) – vol.3, fl. 512).

Na espécie, a materialidade delitiva está comprovada pelos documentos que demonstram que o acusado, ao ser preso e na audiência de custódia, apresentou-se com nome falso, conforme se extrai do auto de prisão em flagrante, termo de interrogatório, boletim de ocorrência nº 2019.133943, termo de audiência de custódia e relatório formulado pela Autoridade Policial (id. 2399998195).

Do mesmo modo, a autoria delitiva

é inconteste, uma vez que o acusado usou o nome falso de Leandro Ferreira de Oliveira, com o intuito de ocultar seus antecedentes criminais e sua condição de reincidente no momento da prisão.

Ademais, a prova dos autos evidencia o dolo do acusado, que se valeu de documento materialmente falso no momento da prisão em flagrante e durante a audiência de custódia com o claro intuito de ocultar sua vida pregressa.

Portanto, impõe-se a condenação do acusado também pelo crime previsto no art. 307 do Código Penal, em concurso material com o crime de receptação.

2. DAS PENAS

2.1. Pena do delito de falsa identidade (art. 307, do Código Penal)

O delito do art. 307, do Código Penal estabelece sanção de detenção, de 03 (três) meses a 01 (um) ano, ou multa.

Na
primeira fase
, a
c
ulpabilidade revela-se normal à espécie, pois o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Sobre os antecedentes, o réu é possuidor de maus antecedentes, visto que possui condenação penal anterior transitada em julgado, mas tendo em vista que tal circunstância implica simultaneamente em reincidência, deixo de valorá-la, reservando a aplicação na segunda fase da dosimetria. Quanto à conduta social e à personalidade, não há elementos nos autos para valorá-las. Os motivos, as consequências e as circunstâncias do crime são punidos pelo próprio tipo penal. Por fim, não há o que se deduzir do comportamento da vítima.

Dentro desse contexto, inexistindo circunstância negativas, fixa-se a pena-base em 03 (três) meses de detenção.

Na
segunda etapa
, presente a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), posto que o acusado possui condenação transitada em julgado por fatos anteriores (PEP nº 0017685-96.2009.8.11.0042), eleva-se a pena na fração de 1/6 (um sexto), resultando na pena provisória de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na
terceira fase
, ausente circunstâncias majorantes ou minorantes, torna-se definitiva a pena de
Adriano Pereira Ricardo
em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
pelo delito de falsa identidade.

2.2. Pena do delito de receptação (art. 180,
caput,
do Código Penal)

A defesa postula o afastamento da circunstância judicial negativada na primeira fase da dosimetria da pena no que se refere ao crime de receptação. Sob a sua óptica, por se tratar de crime próprio e sem qualquer relação com o delito patrimonial, a utilização de nome falso não poderia ter sido utilizada para depreciar as circunstância do daquele delito.

O pleito merece acolhimento.

De fato, conforme analisado no recurso ministerial, o uso de nome falso pelo acusado configura crime autônomo tipificado no art. 307 do Código Penal, não podendo ser utilizado como circunstância judicial negativa para aumentar a pena-base do crime de receptação.

Ao analisar a sentença, verifico que o magistrado singular considerou o uso de nome falso como circunstância judicial negativa nos seguintes termos:

"Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão das circunstâncias ruins, haja vista que o réu usou nome falso para tentar eximir da sua responsabilidade da receptação, razão pela qual majoro a pena para 02 (dois) anos de reclusão."
(
sic,
sentença id. 239999250).

O uso de nome falso ocorreu quando o apelante foi preso e durante a audiência de custódia, portanto, após a consumação do crime de receptação, em decorrência disso, o fato não integra as circunstâncias do crime de receptação, já que ocorreu em momento posterior, sem relação direta com o modo de execução do delito patrimonial.

Demais disso, com o acolhimento do recurso ministerial para condenar o réu também pelo crime de falsa identidade, configuraria
bis in idem
utilizar o mesmo fato como circunstância judicial negativa na dosimetria da pena do crime de receptação.

Por conseguinte, deve ser afastada a valoração negativa das "circunstâncias do crime" na dosimetria da pena do crime de receptação, com a consequente redução da pena-base para o mínimo legal, ou seja,
01 (um) ano de reclusão.

Considerando que na
segunda fase
da dosimetria houve compensação entre a reincidência e confissão e, na
terceira fase
não estão presentes causas de diminuição e aumento de pena, fica fixada definitivamente, à pena de
01 (um) ano de reclusão,
pelo crime de receptação.

Mantém-se a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, conforme fixado na sentença.

2.3. Concurso material

Em sendo aplicável ao caso o concurso material previsto no art. 69, do Código Penal, fica o réu condenado, definitivamente,
às penas de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
e
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, devendo aquela ser executada em primeiro lugar, por ser mais gravosa.

2.4. Regime Prisional

Com fundamento nos artigos 33,
caput
e §§2º, “c” e 3º c/c art. 59, inciso III do Código Penal, verificada a reincidência, deverá o réu iniciar o cumprimento da pena em regime
semiaberto.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso ministerial para condenar o acusado
Adriano Pereira Ricardo
nas penas do art. 307 do Código Penal, em concurso material com o crime de receptação, bem como
dou provimento
ao recurso defensivo para afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime na dosimetria da pena do crime de receptação, reduzindo a pena-base para o mínimo legal, em parcial consonância com o parecer ministerial.

Por conseguinte, fixo

a pena do acusado
Adriano Pereira Ricardo
em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
e
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025